Tribunal: TJPA
Processo: 0031715-54.2009.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031715-51.2009.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: HAROLDO FONSECA DA SILVA, JOSUE DOS SANTOS MAIA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022, II, DO CPC/15
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dez a dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 17 de agosto de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o Acórdão de minha relatoria (id nº 3257629), assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS-CFS/2009. LIMINAR DEFERIDA E CUMPRIDA. FATO OCORRIDO EM 2009. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DA ÉPOCA. ART. 6º, § 1º, DA LICC ATUAL LINDB. CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO. APLICAÇÃO DE FORMA EXCEPCIONAL DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A Lei Complementar Estadual nº 53/2006, em seu art. 43, § 2º, prevê que o efetivo de alunos dos cursos de formação de sargento será limitado em 600 (seiscentos), sendo essa a regra aplicada ao caso, uma vez que o processo seletivo foi aberto sob a sua vigência.

2.
Todavia, é autorizada à Administração a promoção progressiva, mediante a autorização do Chefe do Poder Executivo Estadual e de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira do Estado, como se depreende do art. 48 da Lei Complementar Estadual nº 53/2006

3.
No caso sob análise, os impetrantes, através de ordem judicial, participaram de todo o curso de formação, o que implica a incorporação do saber obtido, tratando-se de excepcionalíssima consolidação fático-jurídica do caso concreto, situação que não se poderá desconstituir, porque foi efetivamente incorporada pela parte apelada.

4. Resta evidente, que será impossível devolver a parte ao
status quo ante
, em razão de ter concluído o Curso de Formação de Sargentos, “
cuja restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo”

(
AgInt no AREsp 924.926/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 29/11/2016).

5. Mesmo tendo o candidato à graduação ingressado no CFS/2009 e o concluído satisfatoriamente, ainda assim pertence à Administração Pública, em nome da conveniência e oportunidade, observar as regras orçamentárias, para promover os apelados à graduação de sargento, como resta claro da redação do art. 48 da Lei Complementar nº 53/2006.

6. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

Em suas razões recursais, o embargante, após o relato dos fatos, sustenta a omissão no julgado visto que a decisão colegiada
negou provimento à apelação interposta, considerando que deveria ser aplicada ao caso a teoria do fato consumado de forma excepcionalíssima.

Prossegue aduzindo que, mesmo assim, caberia a administração a conveniência e oportunidade quanto ao melhor momento para realizar a promoção dos embargados, observando-se a ordem de classificação e antiguidade.

Defende que há necessidade de se enfrentar questões objetivas apresentadas no recurso de apelação e não respondidas por este relator.

Explica que foi devidamente destacado o fato de que os embargados não possuem o direito pleiteado, pois para a participação no Curso de Formação de Sargentos/2009, no Quadro de Combatentes, foram disponibilizadas 147 vagas por antiguidade e os embargados só poderiam participar do CFS/2009 se concorressem através do processo seletivo, uma vez que não preenchiam os requisitos para participação no CFS pelo critério de antiguidade, já que não constavam no Quadro de Acesso por Antiguidade.

Acrescenta que também se destacou que um dos embargados, Josue dos Santos Maia, não possuía à época os 05 (cinco) anos na graduação de cabo, o que era exigido para inscrição no Curso de Formação, no critério de antiguidade.

Sustenta que estas questões não foram apreciadas pelo juízo de piso, tampouco no Acórdão ora embargado.

Argumenta que mesmo julgando improvida a Apelação, a decisão colegiada teria deixado consignado que cabe à administração decidir a conveniência e oportunidade para promover os embargados.

Sobre esse ponto, esclarece que duas questões têm íntima ligação com a decisão no presente caso. A primeira se refere a analisar o preenchimento dos requisitos supra citados, e em consequência analisar a legalidade de suas participações no CFS/2009. E a segunda diz respeito a operacionalidade da decisão, pois, uma vez reconhecido o direito a promoção dos embargados, qual a situação jurídica dos mesmos? Formados no Curso de Formação de Sargentos, mas sem serem promovidos a Sargentos?

Assim, defende que se faz necessário esclarecer de que forma se dará efetividade ao direito garantido aos embargados sem que se promova injustiças com outros policiais militares mais antigos e que façam jus à promoção em tela, e que, sem dúvida, serão prejudicados em detrimento dos embargados.

Além disso, como reconhecer direito de ser considerado APTO a promoção os embargados, mesmo sem preencherem requisitos objetivos para frequentar o CFS à época, em detrimento de outros militares que não obtiveram este direito.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de aclarar a decisão e melhor entender quais os direitos efetivamente foram resguardados aos embargados.

Apesar de devidamente intimados, os embargados deixaram de apresentar contrarrazões dentro do prazo legal (certidão id nº 3387620).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art.
1.022
do
CPC/15
a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Pretende o embargante, na verdade, a reforma da decisão colegiada que negou provimento à Apelação por ele interposta, aplicando a teria do fato consumado ao caso.

Inexistem, todavia, repita-se, na decisão embargada, os vícios relativos às omissões apontadas, do que se deduz que o embargante pretende, verdadeiramente, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura descabido, conforme já reportado, na seara dos embargos de declaração.

O embargante sustenta que há omissão no julgado, visto que não teria analisado a questão dos autores/ora embargados de que não preenchiam os requisitos legais para suas participações no curso
CFS/2009, e, também não teria tratado sobre a operacionalidade da decisão, pois, uma vez reconhecido o direito a promoção dos embargados, questiona qual seria a situação jurídica dos mesmos, já que estão formados no Curso de Formação de Sargentos, mas poderiam não ser promovidos à referida graduação.

Pois bem, em relação à omissão suscitada pela parte embargante, relativa ao não preenchimento dos requisitos necessários para a participação no curso de formação, para melhor compreensão do alegado, faz-se necessária a transcrição dos fundamentos do Acórdão. Vejamos:

“Deste modo, não há qualquer irregularidade na limitação em 200 (duzentas) vagas para o CFS/2009. Assim, não figurando a parte entre os mais antigos não existiria direito a ser garantido nos autos.

É verdade, por outro lado, que a teoria do fato consumado não poderá ser aplicada às situações amparadas por medidas de natureza precária, posteriormente cassadas, não se

podendo falar em situação consolidada através do tempo.

Contudo, no caso sob análise, os autores, através de ordem judicial, participaram de todo o curso de formação, como se depreende do Ofício nº 297/2009 (id nº 1598237 – fl. 107), o que implica a incorporação do saber obtido, tratando-se de excepcionalíssima consolidação fático-jurídica do caso concreto, situação que não se poderá desconstituir, porque foi efetivamente incorporada pelos apelados.

Deste modo, resta evidente, que será impossível devolver a parte ao
status quo ante
,

em razão de ter concluído o Curso de Formação de Sargentos, “
cuja restauração da estrita

legalidade ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada

pelo decurso do tempo”
(AgInt no AREsp 924.926/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,

SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 29/11/2016).

Conforme se observa, ao analisar a demanda, a turma julgadora entendeu pela aplicação excepcional da teoria do fato consumado, considerando que os autores concluíram o curso de formação de sargentos no ano de 2009 e, conforme informado pelo próprio Estado do Pará, em sua apelação, os mesmo já foram promovidos. Portanto, a discussão sobre o preenchimento ou não dos requisitos exigidos para a participação do curso de formação pelo critério de antiguidade mostra-se superada, visto que o fundamento da decisão colegiada baseou-se em questão fática e análise da melhor solução a ser dada ao caso considerando o transcurso do tempo.

Quanto ao questionamento relativo à operacionalidade da decisão, entendo que tal questionamento mostra-se desnecessário, visto que conforme afirmado pelo próprio embargante, em sede de Apelação, os autores já foram promovidos à graduação de sargento. Portanto, não há motivos práticos que justifiquem o questionamento sobre a forma de efetivação da decisão embargada.

Desse modo, percebe-se que os presentes embargos declaratórios, com efeito, foram opostos com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração para manter, integralmente, os termos do Acórdão recorrido.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém, 17 de agosto de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 19/08/2020